Tribunal: TJPA
Processo: 0013428-13.2016.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013428-13.2016.8.14.0070

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MARIA DE JESUS DA SILVA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarou inexigível cobrança decorrente de consumo não registrado (CNR) imputado à unidade consumidora da autora e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A concessionária sustenta a regularidade da fiscalização que teria identificado derivação anterior ao medidor, com submedição de consumo, bem como a legalidade da cobrança e a inexistência de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança de valores referentes a consumo não registrado de energia elétrica quando não comprovada a regularidade do procedimento administrativo previsto na regulamentação da ANEEL; (ii) estabelecer se a cobrança indevida decorrente de procedimento unilateral da concessionária configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre concessionária de energia elétrica e consumidor é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

4. A cobrança por consumo não registrado exige a prévia instauração de procedimento administrativo que observe os arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução ANEEL nº 414/2010, assegurando ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, conforme tese firmada no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000 do TJPA.

5. Incumbe à concessionária comprovar a efetiva realização e a regularidade do procedimento administrativo que embasa a cobrança de CNR.

6. A apresentação de Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) desacompanhado de prova da ciência do consumidor, de sua participação na fiscalização ou da realização de perícia técnica sob contraditório não é suficiente para legitimar a cobrança.

7. A simples identificação unilateral de irregularidade técnica pela concessionária, sem demonstração do cumprimento das formalidades regulamentares e da participação do consumidor, não valida a cobrança de consumo não registrado.

8. A cobrança indevida baseada em procedimento administrativo unilateral, especialmente quando envolve serviço essencial e potencial ameaça de interrupção do fornecimento de energia, configura dano moral in re ipsa.

9. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com precedentes da 3ª Turma de Direito Privado do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança de consumo não registrado de energia elétrica exige a comprovação, pela concessionária, da regular instauração e condução de procedimento administrativo que assegure ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, nos termos da Resolução ANEEL nº 414/2010.

2. O Termo de Ocorrência de Inspeção elaborado unilateralmente, sem prova da ciência ou participação do consumidor e sem perícia técnica sob contraditório, é insuficiente para legitimar a cobrança de CNR.

3. A cobrança indevida fundada em procedimento unilateral da concessionária, com potencial ameaça de interrupção de serviço essencial, configura dano moral
in re ipsa
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 6º, III, e 14; CPC, arts. 373, II, e 85, §§ 2º, 3º e 11; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000; TJPA, Apelação Cível nº 0812704-37.2017.8.14.0006, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, j. 14.10.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba/PA, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por
MARIA DE JESUS DA SILVA PEREIRA
, em que se discute a legalidade de cobrança decorrente de suposto consumo não registrado (CNR) em unidade consumidora de titularidade da autora.

Na petição inicial, a autora alegou que a concessionária realizou inspeção em sua unidade consumidora e, após procedimento administrativo que reputa unilateral, imputou-lhe débito referente a suposto consumo não registrado (CNR), decorrente de alegada irregularidade no medidor de energia elétrica. Sustentou não ter sido devidamente notificada acerca da fiscalização nem assegurada a possibilidade de acompanhamento do procedimento ou realização de perícia técnica imparcial, razão pela qual requereu a declaração de inexistência do débito e a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais. Por sua vez, em contestação, a requerida defendeu a legalidade do procedimento fiscalizatório, afirmando que a inspeção identificou irregularidade na medição de energia elétrica e que a cobrança realizada decorreu da recuperação de consumo efetivamente utilizado e não faturado, sustentando que o procedimento observou os critérios previstos na regulamentação da ANEEL.

A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a inexistência do débito referente à recuperação de consumo não registrado (CNR) imputado à unidade consumidora da autora e condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a regularidade da cobrança decorrente de consumo não registrado, afirmando que a fiscalização realizada em 28/06/2016 identificou irregularidade na medição de energia elétrica consistente em derivação anterior ao medidor, circunstância que teria ocasionado submedição do consumo. Argumenta que o procedimento adotado observou as disposições da regulamentação da ANEEL, notadamente a Resolução nº 414/2010, bem como que a cobrança corresponde à recuperação de energia efetivamente consumida e não faturada. Defende, ainda, a inexistência de dano moral indenizável e requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Por fim, em contrarrazões, a apelada sustenta a manutenção integral da sentença, reiterando que a cobrança questionada decorreu de procedimento administrativo unilateral, sem observância do contraditório e da ampla defesa, e afirmando que a concessionária não comprovou a irregularidade atribuída à unidade consumidora nem a regularidade do procedimento de fiscalização, defendendo, assim, a legalidade da declaração de inexistência do débito e da condenação por danos morais.

É o relatório.

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

2.

Mérito

A controvérsia recursal consiste em averiguar à legalidade da cobrança, por parte da concessionária de energia elétrica, de valores atinentes a consumo não registrado (CNR), bem como à eventual caracterização de dano moral em decorrência da cobrança, com base em suposta fiscalização realizada nas unidades consumidoras de titularidade do Autor.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo independentemente de culpa pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação dos serviços.

Com efeito, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, firmada por meio do IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000, estabeleceu que:

A concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa, sendo ônus da empresa a comprovação da regularidade desse procedimento.

Nesse sentido, tendo em vista que a matéria versa sobre consumo de energia não registrado, cujas balizas se encontram regulamentas pelo IRDR 0801251-63.2017.8.14.0000, dispensa-se maiores digressões sobre o assunto.

No presente caso, embora a empresa tenha juntado documentos relacionados à fiscalização, não logrou comprovar que observou, de forma adequada e justificada, a necessidade de exclusão dos critérios previstos nos incisos I e II do art. 130 da Resolução ANEEL nº 414/2010.

Segue reprodução da tese firmada do IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000 do TJPA:

a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada;

b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e,

c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.

Ao perquirir os elementos probatórios apresentados em sede de Contestação, verifica-se que a Concessionária apresentou Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), porém sem a comprovação idônea de que foi realizado com a ciência do consumidor ou algum representante seu, situação que evidencia que o consumidor teve conhecimento formal da realização do TOI em data posterior a sua elaboração, pois não consta aviso prévio da realização do Termo de Inspeção, ora mencionado. Ademais, não consta prova pericial do medidor de energia sobre o crivo do contraditório e ampla defesa nem relatório de avaliação técnica com participação do consumidor, descumprindo os requisitos exigidos para validação da cobrança.

Além disso, a simples existência de desvio técnico identificado pela concessionária, sem a devida demonstração da ciência do consumidor e do exaurimento dos procedimentos administrativos normativamente exigidos, não é suficiente para validar a cobrança.

Tem-se, ainda, que a ausência de demonstração de autoria da irregularidade por parte do consumidor não é suficiente para legitimá-lo ao pagamento da diferença, eis que não se comprovou o efetivo contraditório, tampouco a higidez do procedimento administrativo. A mera titularidade da unidade consumidora, por si só, não induz presunção absoluta de responsabilidade pelo débito, nos termos do art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

No que se refere à pretensão indenizatória, é entendimento consolidado nesta 3ª Turma de Direito Privado que o dano moral decorrente de cobrança indevida e o receio de corte de serviço essencial configura-se
in re ipsa
, prescindindo de demonstração específica do abalo sofrido. A mera cobrança fundada em procedimento administrativo unilateral, desacompanhado do devido contraditório e da ampla defesa, como no caso dos autos, constitui afronta à dignidade do consumidor e impõe à concessionária o dever de indenizar.

A jurisprudência tem reconhecido que situações como essa, em que se exige do consumidor o pagamento de valores expressivos, sem respaldo técnico validado ou participação efetiva no processo fiscalizatório, ultrapassam os limites do mero dissabor cotidiano, alcançando o campo do dano extrapatrimonial indenizável.

No tocante ao valor da indenização, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado à extensão do dano, bem como proporcional à capacidade econômica das partes envolvidas. Trata-se de quantia reiteradamente fixada por esta Turma em hipóteses análogas, inclusive em julgamento no qual se reafirmou que a cobrança indevida e a ameaça de corte de fornecimento de serviço essencial configuram, por si sós, o dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária qualquer prova complementar do prejuízo.

Referido entendimento foi adotado no julgamento da Apelação Cível nº 0812704-37.2017.8.14.0006, de relatoria da Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, consolidando, assim, tanto a tese quanto o patamar indenizatório aplicável. Vejamos:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). COBRANÇA INDEVIDA POR CONSUMO NÃO REGISTRADO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.

Agravo interno interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, reformando a sentença apenas quanto ao valor da indenização por danos morais, reduzido de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00. 2. Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, proposta por consumidora surpreendida com cobrança de R$ 2.533,40 referente a suposto consumo não registrado, com base em TOI lavrado unilateralmente pela empresa ré. 3. A sentença declarou inexistente o débito e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais. 4. A apelação da ré foi parcialmente provida, apenas para reduzir o valor da indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. A controvérsia envolve: (i) a validade da cobrança com base exclusiva em Termo de Ocorrência de Irregularidade lavrado de forma unilateral, sem observância do contraditório e da ampla defesa; (ii) a existência e o valor da indenização por dano moral decorrente da cobrança indevida e da ameaça de corte no fornecimento de energia elétrica. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. Reconhecida a relação de consumo, aplica-se o regime de responsabilidade objetiva do fornecedor, com inversão ope legis do ônus da prova (CDC, art. 14, §3º). 7. O TOI, elaborado unilateralmente pela concessionária, não constitui prova suficiente para embasar cobrança de consumo não registrado, nos termos do art. 72, II e III, da Resolução ANEEL nº 456/2000 e do art. 5º, LV, da CF/1988. 8. A concessionária não apresentou prova complementar, tampouco o próprio TOI, não se desincumbindo do ônus previsto no art. 373, II, do CPC. 9. A cobrança indevida e a ameaça de corte de fornecimento de serviço essencial configuram dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação específica. 10. O valor de R$ 10.000,00 fixado na sentença foi reduzido para R$ 5.000,00, considerado compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e em consonância com precedentes desta Corte e do STJ. 11. O agravo interno não apresentou argumentos novos que infirmassem a decisão monocrática, devendo esta ser mantida por seus próprios fundamentos. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
1. É ilegal a cobrança baseada exclusivamente em Termo de Ocorrência de Irregularidade lavrado unilateralmente, sem observância do contraditório e da ampla defesa. 2. O dano moral decorrente de cobrança indevida e ameaça de corte de serviço essencial configura-se in re ipsa. 3. O valor de R$ 5.000,00 a título de indenização mostra-se adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0812704-37.2017.8.14.0006 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/10/2025)

Por todo o exposto, restando demonstrada a ilegalidade da cobrança em questão e sua aptidão para ensejar o dano moral, como já pacificado por esta 3ª Turma, impõe-se a negativa de provimento ao recurso, como forma de garantir a supremacia da ordem jurídica e a efetividade dos direitos fundamentais do consumidor.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, mantendo integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

Em razão do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, elevando-se o percentual anteriormente fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação para 12% (doze por cento), mantida a base de cálculo estabelecida na sentença, observados os limites previstos nos §§2º e 3º do mesmo dispositivo.

Mantenho, então, a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2026